Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO CUMPRIDO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

1. A competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para decidir sobre atos expropriatórios, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais, tem a sua razão de ser na necessidade de assegurar a viabilidade do plano de recuperação judicial.

2. Se é assim, com o cumprimento das obrigações do plano pelo prazo de 2 anos independentemente do dinheiro que se encontrava penhorado, acarretando o encerramento da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, restam exauridos os efeitos da determinação anterior de que a quantia penhorada em sede de cumprimento de sentença fosse transferida à disposição do juízo recuperacional enquanto perdurasse aquele procedimento. Não altera tal conclusão a circunstância de o prazo de cumprimento total das obrigações novadas pelo plano de recuperação ser superior a 2 anos.

3. Assim, estando preclusa a decisão que assentou se tratar de obrigação extraconcursal, o encerramento da recuperação afasta o óbice que havia anteriormente ao levantamento da quantia penhorada pelo credor.

4. Agravo de instrumento provido.